Tribunal: TJDFT
Processo: 0711338-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711338-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE BATISTA VIEIRA AGRAVADO: RODRIGO DE CAMPOS RIBEIRO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 24945439) com pedido de antecipação de tutela, interposto por MICHELE BATISTA VIEIRA em face de RODRIGO DE CAMPOS RIBEIRO ante Decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos à Execução, processo número 0738174-67.2020.8.07.0001, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo pleiteada pela Agravante, sob a alegação de inexistência de garantia. Em Despacho de ID 25058924, a parte Agravante foi intimada para juntar aos autos documentos demonstrativos de sua situação. Em Petição de ID 25384541, a parte juntou em anexo Imposto de Renda 2019 2020 (ID 25384545), agendamento INSS (ID 25384547), aviso prévio (ID 25384548), boletos (IDs 25384549 e (ID 25384550), Construcard (ID 25384551), contracheque (ID 25384552), contrato de empréstimo (ID 25384553), contrato do fies (ID 25384554), CTPS da requerente (ID 25384555), DUT (ID 25384556), empréstimo do Semear (ID 25384557), laudo do INSS (ID 25384558), gastos com medicamentos (ID 25385659), perícia agendada (ID 25385660), recibo da declaração (ID 25385661), recibo pagamento taxas condominiais (ID 25385662), contas VIVO (IDs 25385664, 25385665 e 25385666). Porém somente estes, não são documentos suficientes para o deferimento do pedido. INTIME-SE a parte Apelante, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos faltantes, bem como outros documentos, tais quais: comprovantes de gastos com despesas médicas; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou outro documento que comprove renda auferida, dos últimos 3 (três) meses, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se Brasília, 15 de outubro de 2021 18:12:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador